Tribunal: TJDFT
Processo: 0716063-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716063-58.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME AGRAVADO: FLORESTAL ALIMENTOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25799089) interposto por CMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor de FLORESTAL ALIMENTOS S/A, proferiu decisão de saneamento e organização do processo. Eis o teor do r. decisum agravado (ID 57813906 dos autos de referência): Firmada a competência neste Juízo, passo à saneá-lo. Alega o autor, na inicial, que é representante comercial da empresa ré e que a ré, representada, agiu ao longo de 2019 de forma reprovável, cometendo várias irregularidades e atuando de forma desleal e arbitrária, inclusive induzindo a erro o autor, de modo que requer a rescisão do contrato. Narra diversas situações que demonstrariam as referidas práticas, entre elas a) a alteração da Cláusula contratual que fixava o prazo para a notificação sobre a migração de cliente para outras bases; b) a retenção de pagamentos da representante, ora autora, devidos a título de comissões, como instrumento de chantagem para obrigar a autora a aceitar a reduzir o valor de comissões; c) a ocorrência de assédio moral como instrumento para determinados fins; d) a tentativa de induzir a autora a cometer alguma falta que justificasse a rescisão por justo motivo; entre outras. Tece arrazoado sobre a quebra da boa-fé objetiva, aduzindo a ocorrência de lesão, nos termos do art 157 do CC. Narra sobre seu direito às comissões retidas e reduzidas, e aplicação de multa pela rescisão contratual, cabível na proporção de 1/12 a ser recebido ao longo dos 20 anos de contrato comercial, que resultam na quantia de R$ 390.066,52. Tece arrazoado sobre danos morais. Fez pedido de tutela de evidência. Relata que vários documentos de prova estão em poder da ré e que devem ser trazidos aos autos, tais como a quantidade de produtos vendidos, a base de cálculo da comissão mensal paga, a alíquota aplicada, entre outros. Relata que tais documentos são necessários para verificar o valor das comissões retidas, reduzidas e não pagas. Requer ao final: a) a rescisão do contrato de representação comercial; b) a indenização pela rescisão contratual, na monta de R$ 390.066,52; c) o pagamento das comissão devidas e não pagas à autora ou pagas de forma reduzida, a serem calculadas em liquidação de sentença; d) indenização por danos morais. Requereu ainda a exibição dos documentos pela ré e a oitiva em audiência de pessoas ligadas à empresa ré. A tutela de evidência foi indeferida pela decisão de id 61536126. Devidamente citada, a parte ré sustenta inicialmente a prescrição quinquenal de prevista no artigo 44, parágrafo único1, da Lei 4.886/65, em relação ao pedido formulado de comissões não pagas e pagas e menor. Sustenta que as comissões prescrevem mês a mês e assim, somente as eventualmente devidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação seriam devidas. No mérito, alega que as situações narradas pelo autor nunca ocorreram, e que este litiga de má-fé. Aponta que foi feito um adendo ao contrato em janeiro de 2018 no qual as partes declararam que até a presente data todas as obrigações haviam sido cumpridas, havendo mútua concessão de plena e geral quitação. Sobre os fatos alegados, sustenta que: a) nunca agiu de forma reprovável e sempre observou as disposições legais e contratuais; b) a alteração promovida relativa à migração de clientes está amparada por dispositivo contratual; c) que não houve ofensa ao artigo 36, ‘a’, da Lei no 4.886/65; d) que inexistiu qualquer medida que dificultasse a atuação do autor; e) que não houve vício de consentimento, sendo que as comissões estavam sendo pagas regularmente; f) que não praticou qualquer coação ou ato de quis impor subordinação ao autor; g) que não houve assédio ou exposição indevida; entre outras. Tece arrazoado sobre a alteração de percentuais das comissões recebidas e o direito aplicável à espécie. Em réplica, a autora refuta a tese da prescrição, eis que esta incidiria apenas se decorridos mais de cinco anos após a rescisão contratual. Refuta os pontos aventados em contestação, aduzindo que a ré não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Faz pedido de quebra de sigilo telefônico de números de funcionários da ré. Requer ainda que se oficie ao Facebook (whatsapp) para que este disponibilize o conteúdo de conversas registradas entre números indicados. É o relatório. Passo a sanear o feito. Prejudicial de prescrição. No tocante à alegada prescrição, com razão a parte ré, tendo em vista que o parágrafo único do art. 44 da Lei n. 4.886/65 estabelece o prazo de cinco anos para o representante comercial cobrar a retribuição que lhe é devida. Nesse contexto, o e. TJDFT já decidiu que “Dispõe o art. 44, parágrafo único, da Lei 4886/65, alterada pela Lei n° 8.240/92, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos, que "prescreve em cinco anos a ação do representante comercial para pleitear a retribuição que lhe é devido e os demais direitos que lhe são garantidos por esta Lei". 3. O prazo prescricional deve ser contado a partir do momento em que é exigível a obrigação, e não da rescisão contratual”.(Acórdão 1000478, 20120710109766APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 13/3/2017. Pág.: 232/245). Da mesma forma, “Conforme preceitua o art. 44, parágrafo único, da Lei n. 4.886/1965, aplica-se a prescrição de cinco anos para a cobrança de diferenças nas comissões, devendo o início do prazo prescricional ser contado a partir do momento em que a obrigação se tornou exigível”. (Acórdão 940496, 20140110794179APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/5/2016, publicado no DJE: 17/5/2016. Pág.: 234/239).Tais razões, com fundamento no art. 487, II, do CPC, acolho a prejudicial de prescrição em relação à pretensão de cobrança da retribuição anterior a cinco anos da data do ajuizamento da presente ação. As partes são legítimas e possuem interesse processual. Estão presentes os pressupostos para a válida constituição e desenvolvimento da relação jurídica processual. Inexistem questões processuais pendentes. Declaro saneado o feito e passo a sua organização. As questões de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, nada tendo o Juízo a acrescentar. A lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes as seguintes: a) Se houve redução de esfera de atividade da autora representante em desacordo ao contrato de representação comercial (art. 36, “a”, da Lei 4.886/65) na redução da base de clientes efetivada em prazo diverso do previsto no contrato (3 meses para 120 dias); b) Se houve fixação abusiva de preços em relação à zona do representante, com o exclusivo escopo de impossibilitar-lhe a ação regular (art. 36, “b”, da Lei 4.886/65) no tocante à alegada conduta do Diretor Comercial da ré Sr. Fabris Riboldi, de dificultar as negociações com a representante; c) Se a ré reteve indevidamente pagamentos da representante autora e sobre quais circunstâncias; d) Se foram efetuados pagamentos à menor pela ré, fora do ajustado e ainda se tais pagamentos eram condicionados à assinatura de declarações de redução de comissões que não correspondiam ao ajustado; e) Se o Sr. Airton, gerente da ré, assediou moralmente funcionários da autora no sentido de impor subordinação inexistente; f) Ainda em relação ao assédio moral, se o gerente Airton orientava o registro fotográfico de pessoas na hora da abordagem pelos promotores de venda em contrariedade ao contrato; g) se o adendo contratual firmado em 2018 teve o condão de declarar cumprida todas as obrigações das partes até a respectiva data; Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Defiro a produção da prova testemunhal, porque pertinente para elucidar as questões controvertidas. Apresentem as partes o rol de testemunhas, limitado ao número máximo de 10, sendo 3 por questão de fato. Prazo: 15 dias. O prazo para apresentação do rol de testemunhas é preclusivo, de forma que se apresentado de forma intempestiva, resulta no ônus da não produção da prova (art. 357, § 4o, do CPC). Caberá ao advogado da parte autora/ré informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, hora e local da audiência designada (art. 455 do NCPC). Transcorrido o prazo, retornem os autos para designação de audiência. Sem prejuizo, acolho os pedidos formulados pela parte autora e pela parte ré da juntada da documentação, tal como requerido nesta assentada. Para tanto, concedo o prazo de 20 dias. Deverá, ainda, a parte autora, trazer seus atos constitutivos atualizados, no Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Fórum Milton Sebastião Barbosa Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Brasília mesmo prazo.”. Nada mais havendo, o presente ato foi encerrado às 15h00. O termo, que foi lavrado pelo secretário de audiência, Stanlley J. Vasconcelos, matrícula 318729, será inserido no processo eletrônico mediante assinatura digital do(a) magistrado(a), em despacho a ser proferido em separado, ficando dispensada a assinatura física dos presentes, visto que a audiência se realizou de forma virtual. Inconformada, sustenta a agravante que o édito atacado violou o art. 93, X, da Constituição Federal ao não apresentar as razões que motivaram o entendimento. Alega, ainda, a desnecessidade da juntada dos balanços patrimoniais para solução do litígio, além de não ter sido oposto fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral na peça contestatória. Entende que a produção da referida prova afronta p art. 5o, X, da CF. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do r. decisório combatido. É o relato do essencial. Não há como o recurso ultrapassar a barreira do conhecimento. Incabível agravo de instrumento contra as decisões de saneamento e organização do processo haja vista a previsão do § 1o do artigo 357 do Código de Processo Civil (CPC), facultando às partes o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes. Confira-se: Art. 357. ... § 1o. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. Na espécie, o fato de o Magistrado Singular ter determinado a apresentação dos balanços patrimoniais encontra-se na esfera de discricionariedade quanto à produção de provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370, caput, do Código de Processo Civil. Ademais, eventual prejuízo poderá ser analisada na oportunidade do recurso de apelação, em preliminar ao exame do mérito. Ademais, embora o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tenha, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.704.520/MT), mitigado o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não vislumbra possibilidade para o processamento deste recurso, haja vista que ausente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelo. A propósito, reveja-se o entendimento deste egrégio Tribunal acerca do tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATO IMPUGNADO. SANEAMENTO DO PROCESSO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO DIPLOMA ADJETIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE INVIABILIZAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O artigo 1.015 do Diploma Adjetivo comporta rol dotado de taxatividade, cuja mitigação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível em casos excepcionalíssimos, em que haja demonstração concreta de inviabilidade de se aguardar o término da marcha processual perante a primeira instância para se apreciar certas e determinadas matérias, sob pena de prejudicialidade. 2 - Cuidando-se de decisão referente ao mero saneamento do Feito originário, por meio da qual, dentre outros temas, foi delimitada a matéria a ser objeto de produção probatória, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal questão não acarreta prejuízo imediato e irreparável ao regular deslinde do Feito, nada impedindo que seja, oportunamente, reapreciada por este Tribunal de Justiça quando do exame sobre a (im)pertinência das razões ou contrarrazões da Apelação eventualmente interposta. 3- A decisão interlocutória agravada não julgou parcialmente o mérito da demanda, mas apenas fixou os pontos controvertidos da lide, não sendo cabível, portanto, a interposição de Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1333018, 07501299820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DESPACHO SANEADOR. INDEFERIMENTO DE APENSAMENTO DE AUTOS. MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSENTE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, CPC). NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO POR PREVENÇÃO AO ÓRGÃO OU RELATOR. PREVISÃO DO ART. 81 DO RITJDFT. DECISÕES PROFERIDAS NO MESMO PROCESSO OU EM PROCESSOS CONEXOS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. ... 2. A decisão saneadora, na sistemática do vigente Código de Processo Civil é irrecorrível, uma vez que o artigo 357, § 1o, do CPC dispõe apenas que uma vez proferida a decisão de saneamento, a parte pode pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que essa decisão também é irrecorrível pela falta de previsão expressa no rol do artigo 1.015, do CPC. 3. Em que pese o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob à sistemática dos recursos repetitivos, ter fixado a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e admitido a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão, que não é este o caso dos autos, haja vista que não foram decididas matérias de mérito, limitando-se a decisão saneadora a analisar as questões processuais pendentes, fixar pontos controvertidos e determinar as provas que serão produzidas. 4. ... 5. ... 6. ... 7. ... 8. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1213953, 07128658120198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador